Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-56.2022.8.11.0036
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001026-56.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARCELEI MATOS DE MENDONCA - CPF: 027.005.251-83 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.006.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 015.743.141-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

APELAÇÃO CRIMINAL –

CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA
-

CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -

PRETENDIDA

ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVA
–

IMPROCED
Ê
NCIA –
PROVA TESTEMUNHAL - DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS
.

PREQUESTIONAMENTO
.

RECURSO

DESPROVIDO.

1.
Existindo provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito imputado a apelante, a confirmarem a ocorrência da prática delituosa
de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por uso
de substância psicoativa
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas de autoria, pois os depoimentos de policiais, desde que uníssonos, são revestidos de validade.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

2. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

RECURSO

DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A Defesa de
ARCELEI MATOS DE MENDON
Ç
A
interpôs
Recurso de Apelação Criminal, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo
da

VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA
– MT
, que o condenou à pena de

07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
e
,
ainda
,

à
suspensão d
a
habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) meses, bem como advertência sobre os efeitos das drogas.

Em suas razões, a Defesa postula
à

absolvição
do delito
tipificado no

art. 306, do CTB
(
ID
203165907
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(
ID
.

203165914
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo DESPROVIMENTO

do recurso interposto

(
ID
.

209226169
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 306 DO CTB E 28 DA LEI 11.343/06. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO DA PRIMEIRA IMPUTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PREVISTO NO ART. 306 DO CTB. DEPOIMENTO FIRME E COESO DE TESTEMUNHA POLICIAL MILITAR NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA CONSTATADOS POR POLICIAIS MILITARES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
” (sic)

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (REVISÃO).

Egrégia Câmara:

Como mencionado, trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa do Apelante
ARCELEI MATOS DE MENDON
Ç
A
,
p
ostul
a
ndo
a
abso
lvição

do delito

tipificado
no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro
, tendo em vista a ausência d
e
provas suficientes d
e
autoria delitiva
(ID
203165907
).

Consta dos autos, que o
Ministério Público denunciou o apelante, dando-o como incurso nas
penas

d
o

art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro e art.

28,
“
caput
”
, da Lei n° 11.343/2006
,
n
os
seguintes termos:

“
(...)
no dia 09/11/2022, por volta das 23h00, na Rua Pedro Celestino, n° 62, Bairro Cohab Serrano, via pública, neste município e comarca, o denunciado
Arcelei
Matos de Mendonça conduziu seu veículo automotor Chevrolet S-10, Placa AXG9F36, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa que determina dependência, conforme situação atestada pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante, bem como trouxe consigo drogas para seu consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber, 05 (cinco) porções de massa líquida de 0,80 (oitenta centigramas) de Tiocianato de cobalto II (COCAÍNA), conforme Laudo Pericial Preliminar de num.106235392.

(...) Nesta ocasião, restou constatado por meio dos sinais identificadores, em consonância com as normas do CONTRAN, que o denunciado estava em visível estado de influência de substância psicoativa (olhos avermelhados, desordem nas vestes, exaltação, falante, dispersão, fala alterada,
etc.
)(
Auto de Constatação num.106227127).

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ARCELEI MATOS DE MENDONÇA como incurso no crime descrito no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro e art.28, caput, da Lei n° 11.343/2006.
”
(Sic)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando o réu, ora, apelante, pela prática dos crimes de
posse ilegal de drogas
, aplicando a ADVERTÊNCIA sobre os efeitos das drogas nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 11.343/06,
e
c
o
ndução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
.

A Defesa,
não se conformando, interpôs o presente recurso,
exclusivamente,
pretendendo a sua absolvição

quanto ao crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503-97
,
ao fundamento de ausência de provas
.

Retratada a situação
processual
, passo à análise da matéria do recurso.

A pretensão não é legítima.

Q
uanto
à

absolvição por ausência de provas
, não há como a tese prosperar, pois a sentença fundamentou-se na existência de provas de autoria e materialidade nos autos.

A materialidade delitiva é ponto incontroverso, por ter ocorrido a prisão em flagrante,

conforme fazem prova o Auto de Prisão em Flagrante
136.3.2022.17795
, o Boletim de Ocorrência nº
2022.311152
(id. 203165026)
, o
auto de constatação de uso de droga

(Id 203165013)
, laudo pericial criminal
de drogas
nº 200.2.04.2022.012544-01 (id. 203165028)
.

Do mesmo modo, a autoria e o dolo direto
restam comprovados pelas
circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

I
nsta salientar
,
que

a Lei n. 12.760/12 conferiu nova
s

formas de constatação d
a
alteração em decorrência

de uso de
substância psicoativa
que passou a ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
.

Ao ser preso em flagrante pela polícia militar, após abordagem de rotina, o recorrente alegou o seguinte:

“(...) QUE é usuário de entorpecente desde seus dezesseis anos de idade; QUE na data de ontem antes do almoço, fez uso de maconha; QUE já era noite e estava passeando com seu veículo, momento em que foi abordado pela Polícia Militar, onde os policiais militares encontraram no interior e sua carro, cinco pedrinhas pedras de pasta base que era para seu uso pessoal, sendo que já estava retornando para a sua casa; QUE no momento em que foi abordado disse para os policiais que havia fumado maconha mais cedo, antes do almoço. (...)” (sic) (id. 203165026).

Em seu interrogatório judicial, asseverou que:

“(...) Magistrado: Você está sendo acusado de dois crimes, posse de drogas para uso próprio e dirigir veículos, a sua camionete, com a capacidade psicomotora alterada em razão do uso de drogas e que com isso gerava perigo de danos a terceiros. Você confessa a prática desses dois crimes?

Não doutor, eu não pratiquei esses dois crimes. Um crime eu confesso que eu pratiquei (...). Eu peguei a droga naquele local com a intenção de usar, mas, eu não havia feito nenhum uso de substância naquele momento. Eu disse aos policiais que havia fumado um baseado assim, (indicou com a mão) as 10 (dez) horas da manhã, antes do almoço né, que a gente que é viciado, tem esse péssimo hábito que é para abrir o apetite. (...)” (sic) (id.
203165888
).

A despeito da negativa por parte do apelante
, o estado
de alteração da capacidade psicomotora
apresentado pelo réu na condução de veículo automotor ficou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos Policiais Militares
MANOEL MESSIAS OLIVEIRA JUNIOR
e
CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA

na
fase

inquisitorial
.

Conforme Termo de Depoimento Nº 2022.8.210812 do policial militar CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA e no Termo de Depoimento Nº 2022.8.210816 do policial MANOEL MESSIAS OLIVEIRA JUNIOR, r
estou evidente
que havia resquício de entorpecente no banco do condutor, demonstrando uso recente de entorpecente (id. 203165026).

Ouvido em juízo, o policial militar,
MANOEL MESSIAS OLIVEIRA JUNIOR
, testificou que:

“(...) a gente estava em ronda pelo bairro [...] nas imediações da Rua C, próximo a residência do Hugo Leandro, vulgo, pão de queijo, onde há várias denúncias que ali funciona um tráfico ilícito de drogas e o veículo do senhor
Arcilei
estava estacionado na frente, o mesmo ao observar a viatura policial,
o mesmo
saiu com os faróis apagados, foi observado pela guarnição que
o mesmo
jogou algo pela janela. Mais à frente ele jogou uma sacola, uma sacola plástica, onde foi dado a ordem de parada
para
o
mesmo
, onde
o mesmo
acatou as ordens.
Aí
foi feito uma busca veicular, onde o seu
Arcilei
declarou se
r
usuário. Foi encontrado
,
Dr.
,

3
(t
rês
)
porções análogas, se eu não me engano, pasta base. No local onde
o mesmo
tinha dispensado algo, foram duas ou foram três, a gente encontramos parece que duas porções, onde ele mesmo declarou que tinha dispensado os entorpecentes. Foi conduzido para a delegacia onde foi feito o boletim de ocorrência e
o mesmo
declarou ser usuário. Perguntaram
para
ele se o que ele estava fazendo ali próximo na casa, nas imediações, ele disse que estava em busca de mais entorpecentes.

MP:
ele aparentava ter usado a droga?

antes Dr. Ele disse que tinha feito uso de maconha. Acho que em sua residência, se não me engano.

MP:
o senhor percebeu se ele estava com uma fala alterada, se ele es
tava
com influência dessa droga, como, assim, alguma alteração que fosse visível ali, o senhor um a
u
to de constatação, certo? Essas percepções eram visíveis aos olhos.

Isso, ele
estava
bem
agitado.

(...)
” (sic). (id.
203165888
).

Importante ressaltar que
,

na fase
judicial
,

tanto a Defesa quanto a acusação,

dispensaram ouvir o policial militar CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE
SOUZA, que estava no
“
l
obb
y
”
para ingress
ar
na sala virtual
durante a audiência de instrução e julgamento
.

Sob o crivo do contraditório, o policia
l
militar fo
i

claro
ao afirmar
,
que
o apelante
estava agitado, bem como
que o apelante

havia dito que
já
teria feito uso de entorpecente na hora do almoço
(
p
asta base e maconha)
.

Ademais, no laudo de constatação assinado
como testemunhas
o
s

Policia
is
Militar
es CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA e GUSTAVO NUNES OLIVEIRA, e
protocolado

pelo investigador de polícia
EWERTON FERREIRA SOUZA
(
id.
203165026, pág. 09 e 10
), foi atestado
que

no
comportamento
do apelante havia
sinais
de

alteração da capacidade psicomotora
, tais como
fala alterada, olhos vermelhos, desordem nas vestes, exaltação, falante e disper
são.

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A negativa de autoria, apresentada exclusivamente pela defesa técnica, mostra-se inverossímil e é totalmente refutada pelas narrativas apresentadas pelos policiais que testemunharam no caso.

Conclusivamente
, existindo provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao apelante, a confirmarem a ocorrência
de condução de veículo automotor com
capacidade
psicomotora alterada
em razão da influência de substância psicoativa
, não há que se falar em absolvição.

Q
uanto ao
prequestionamento
aventado pela Defesa, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
publicado
no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos, elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Posto isso,
em sintonia com parecer Ministerial, nego provimento ao recurso interposto por
ARCELEI MATOS DE MENDONÇA
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024